Tribunal: TJBA
Processo: 0142605-73.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0142605-73.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL

Advogado(s)
:
LUIZ VILSON DE OLIVEIRA SOUZA SEGUNDO, SERGIO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

ADESÃO AO PARCELA
MENTO
DE DÉBITO - PPI. QUITAÇÃO DA DÍVIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE
E DO STJ
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O cerne da inconformidade reside no alegado desacerto da sentença que condenou a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fisco.

2. O caso em questão possui uma peculiaridade que impossibilita a manutenção da condenação fixada pelo juiz singular.

3. É que a Apelante, ao aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado – PPI nº 1917633-3/2023 da Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Salvador (Id. 69830110), firmado na seara administrativa, pagou o equivalente a R$ 127.346,84 (cento e vinte e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), a título de honorários advocatícios, o que impõe o acolhimento de seu pleito no sentido de excluir a condenação em honorários advocatícios, por restar configurado verdadeiro "bis in idem", vedado no ordenamento jurídico.

4. Acerca da matéria, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso especial repetitivo, é descabida a condenação em honorários de sucumbência em sede de embargos à execução do contribuinte que adere ao parcelamento fiscal.

5. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0142605-73.2008.8.05.001, em que figuram como Apelante a
FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL
e Apelado o
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.